Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Processo : 0721192-73.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 157513448 dos autos originários n. 0711340-61.2019.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação da executada, aqui agravante, aos cálculos apresentados pelo exequente-agravado. Eis o teor da decisão agravada: Nota-se que a parte executada, por meio da Petição ID 155309425, impugnou os cálculos trazidos pelo Distrito Federal na planilha ID 153560709, contudo, não apresentou planilha de cálculo dos valores corretos. Dessa forma, rejeito a impugnação da parte executada, nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento da dívida, nos termos da Decisão ID 143738788. A agravante alega que a planilha de débito está incorreta, pois o agravado aplicou todas as porcentagens do mínimo legal do art. 85 do CPC cumulativamente, causando enriquecimento sem causa. Observa que “o parágrafo 2o do art. 85 deixa claro que a condenação aos honorários sucumbenciais deverá observar o patamar mínimo de 10% e o máximo de 20%”. Diz que, embora cabíveis honorários em cada fase processual, “deve se atentar que tal condenação não poderá ultrapassar o percentual máximo de 20% do valor da condenação, proveito econômico, ou então, do valor da causa atualizado”. Aduz que o agravado aplicou todos os percentuais dos incisos do art. 85, § 3o, do CPC, resultando 28%. Avalia que, como o valor atualizado da causa é de R$ 7.083.121,73, deve ser aplicado, para o cálculo dos honorários, apenas o inciso III do § 3o do art. 85 do CPC. Sustenta cabível declaração incidental de inconstitucionalidade dos cálculos apresentados pelo agravado sobre os honorários aplicados de forma cumulativa. Pede a concessão de efeitos ativo e suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. A decisão atacada não tratou sobre a inconstitucionalidade da metodologia utilizada nos cálculos do agravado para apuração dos honorários advocatícios. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, é “desnecessária a instauração de Incidente de Inconstitucionalidade quando a arguição for irrelevante para o julgamento da demanda, sobretudo quando a questão encontra amparo em outros dispositivos legais e princípios constitucionais e decorre da interpretação sistêmica do ordenamento jurídico” (Acórdão 941276, AGI 2016.00.2.002496-4, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe de 18/5/2016). No caso, segundo a agravante, a inconstitucionalidade estaria na metodologia adotada nos cálculos do agravado. Contudo, se há erro nos cálculos, a situação remete a simples correção da planilha, não se justificando “declaração incidental inconstitucionalidade”, máxime se nem mesmo foi arguida suposta inconstitucionalidade dos dispositivos legais que disciplinam a matéria, no caso, especialmente o art. 85, § 3o, do CPC. Dito isso, no mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Cuidando-se de demanda na qual a Fazenda Pública é parte, como na espécie, aplica-se o art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC na fixação dos honorários de sucumbência, verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [...] § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. (Grifado) No caso, o título judicial que aparelha o cumprimento de sentença na origem, fixou os honorários de sucumbência devidos pelos executados, dentre os quais a aqui agravante, em favor do Distrito Federal (agravado), nos seguintes termos (id. 128760898 na origem): Ante o exposto, dou provimento ao recurso e reformo a sentença para rejeitar os pedidos formulados na ação. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os autores a arcar com as custas e os honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários obedece ao artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. O valor do proveito econômico obtido pelos réus equivale ao valor da causa, atribuído em R$ 6.270.113,71 (seis milhões duzentos e setenta mil cento e treze reais e setenta e um centavos) pela petição inicial. O referido valor equivale a aproximadamente 6.801 (seis mil e oitenta e um) salários-mínimos. O montante é superior ao valor previsto no artigo 85, § 3o, inciso I, assim a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Seguindo o critério estabelecido pelo artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil, fixo os honorários da seguinte maneira: I – 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II – 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III – 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos. (Negritado) Foi rejeitada liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 143738788 na origem). Preclusa a decisão (id. 151276104 na origem), o exequente-agravado juntou planilha atualizada do débito (id. 153560709 na origem), seguida de impugnação apresentada pela agravante, sob o seguinte argumento (id. 155309425 na origem): Excelência, impugna-se o Cálculo apresentado pelo EXEQUENTE, posto que, apresenta os Honorários Advocatícios aplicando TODAS as porcentagens do mínimo legal (Art. 85, Parágrafo Terceiro do Código de Processo Civil - CPC/2015). No entanto, a planilha de cálculo do agravado claramente se adequa ao art. 85, § 3o, do CPC, bem assim ao comando do título judicial exequendo. Aliás, diferentemente do que sustenta a agravante, em razão do valor atualizada da causa, foram aplicados apenas os percentuais mínimos dos incisos I, II e III do § 3o do art. 85 do CPC. A alegação da agravante de que o agravado “deveria aplicar apenas o inciso III do art. 85, § 3o do CPC” não encontra qualquer embasamento jurídico e, de resto, se contrapõe à norma expressa no § 5o do art. 85 do CPC. A propósito, necessário lembrar que, no cumprimento de sentença, é vedado rediscutir matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada. Assim, não fosse preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, é totalmente descabido pretender rediscutir o arbitramento dos honorários advocatícios feito no título judicial, ainda mais quando em confronto com o texto da lei processual. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado de forma concreta pela agravante. Afinal, mesmo que ocorra pagamento a maior, caso provido este recurso para reconhecer excesso de execução, em tese, é plenamente possível a reparação do dano, e nos mesmos autos originários. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator